Tribunal: TJMT
Processo: 0001195-30.2017.8.11.0038
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001195-30.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORISMAR DA SILVA SANTOS - CPF: 054.890.681-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE LINDOLFO DA SILVA - CPF: 567.746.721-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ORISMAR DA SILVA SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DENÚNCIA NAS SANÇÕES DO
ART. 155, § 4o, I, DO CÓDIGO PENAL
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado, razão pela qual, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, está escorreita a absolvição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001195-30.2017.8.11.0038

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ORISMAR DA SILVA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos da ação penal n.
0001195-30.2017.8.11.0038
,
julgou improcedente a denúncia para absolver Orismar da Silva Santos das imputações do
delito descrito no art. 155, § 4o, I, do Código Penal,
nos termos do ar. 386, V, do CPP.

Nas razões recursais, ID. 149776699,
sustentou a existência de
provas a evidenciar a prática criminosa do apelado. Destacou que
“o depoimento do policial civil que atuou na investigação do delito confirmou indubitavelmente os elementos colhidos em sede de inquérito policial, confirmando a ocorrência do delito e a autoria do apelado.”
(
sic
). Pleiteou
a condenação de Orismar da Silva Santos nas sanções do
art. 155, § 4o, I, do Código Penal
.

Em contrarrazões, ID. 149778152, a defesa postulou a manutenção da sentença nos seus exatos termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 152813162.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ORISMAR DA SILVA SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O membro do Ministério Público busca a condenação de
Orismar da Silva Santos nas sanções do
art. 155, § 4o, I, do Código Penal
.

Pois bem, a denúncia narrou o seguinte evento delituoso:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de abril de 2017, por volta das 14h00min, ORISMAR DA SILVA SANTOS, imbuído de animus furandi, mediante destruição/rompimento de obstáculo, ingressou nas dependências da residência do SR. JOSÉ LINDOLFO DA SILVA, sediada na Rua Manoel Vilage, Bairro Jardim Vilage, cidade de Araputanga/MT, e dali subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho de DVD, marca Philco, cor preta; 01 (um) botijão de gás; 01 (um) pen drive de 4g 01 (um) CD de estudo bíblico, conforme auto de avaliação anexo, de propriedade da vítima José Lindolfo da Silva.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, horas antes dos fatos, ORISMAR DA SILVA SANTOS deslocou-se até a residência do ofendido, oportunidade em que o chamou e pediu-lhe dinheiro. Ao ser informado pela vítima de que ela não tinha dinheiro, o denunciado então prenunciou: ‘vou ter que voltar para cadeia porque eu não acho nada para fazer’ e que não tinha nada contra o ofendido e que aquela era a rota dele passar.

Horas mais tarde, ORISMAR DA SILVA SANTOS ciente de que não havia ninguém na casa da vítima, deslocou-se até o local com o fulcro de perpetrar o empreendimento criminoso. Ato contínuo, o denunciado adentrou no quintal da residência, arrombou a porta dos fundos e ingressou no interior do imóvel, localidade de onde subtraiu os objetos suso indicados.

Consta que o ofendido se deslocou à Delegacia de Polícia Municipal tão logo tomou conhecimento do crime, para registro da ocorrência, tendo recebido informações de que o denunciado fora visto em poder de seus bens. Assim, os policiais civis empreenderam as diligências pertinentes e prenderam o autuado em flagrante delito.”
(
sic
, p. 4-6 do ID. 149776687)

A materialidade delitiva está demonstrada
pelo A
uto de Prisão em Flagrante, p. , Boletim de Ocorrência, p.
23-27
,
e Auto de Avaliação Indireta, p. 50,
todos do

ID.
149776687.

No tocante à autoria,
a prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado.

Veja-se.

O
apelado Orismar da Silva Santos exerceu o direito de permanecer em silêncio, nas duas fases da persecução penal.

Por sua vez, a vítima José Lindolfo da Silva descreveu o ocorrido na fase extrajudicial:

“QUE hoje, por volta das 12:00 estava em sua casa quando o ORISMAR passou por lá e o chamou no portão, e quando o declarante foi até lá para atender o ORSIMAR lhe pediu dinheiro; QUE disse ao ORISMAR que não tinha dinheiro para dar a ele e, então o ORISMAR disse ao declarante ‘vou ter que voltar pra cadeia porque eu não acho nada para fazer’; QUE diante disso o declarante disse ao ORISMAR que ele era um rapaz novo e forte e tinha condições de arrumar um emprego porque era melhor que ir pra cadeia, sendo que ele disse ao declarante que ‘não tem nada contra ele e que aquela era a rota dele passar’; QUE após isso o declarante saiu para trabalhar, sendo que por volta das 17:20 recebeu uma ligação de seu filho o qual informou que a casa estava aberta e que faltavam vários objetos; QUE foi para sua residência e quando chegou lá verificou que a porta da cozinha estava arrombada e que faltava 01 botijão de gás, 01 aparelho de DVD, 01 DVD e 01 pen drive que estavam no aparelho de DVD;
QUE de imediato o declarante suspeitou do ORISMAR em razão dele ter ido até a porta da sua casa e pelas coisas que ele disse, bem como pelo fato de que há semana que ele fica pedindo dinheiro ao declarante
; QUE a filha do declarante, Sra. Zenilda, recebeu uma informação de uma pessoa que afirma ter visto o ORISMAR passando na rua com um botijão de gás nas costas, porém essa pessoa não quis se identificar pois ficou com medo; QUE o declarante não tem conhecimento de que alguma pessoa tenha testemunhado o fato.”
(
sic,
p. 14 do ID. 149776687) (sem grifo no original)

Em juízo, a vítima confirmou suas declarações prestadas na delegacia. Declarando não ter visto quem furtou e que tampouco sua filha era capaz de ver em razão do local em que morava. Afirmou que suas suspeitas em relação ao acusado são em razão de ele ter lhe pedido dinheiro anteriormente. (relatório de mídia digital)

O investigador de polícia Ademir Rodrigues narrou à autoridade policial:

“QUE o depoente narra que em diligência por esta cidade juntamente com o IPC Lacerda para localizar o suspeito ORISMAR DA SILVA SANTOS, citado no B.O PC 2017.132323 como sendo autor de furto; QUE ao passar pela frente da casa do suspeito percebeu que havia uma luz acesa na residência, que ao chamar pelo nome do suspeito a referida luz se apagou, logo em seguida de companhia de uma tia do suspeito esta nos autorizou a entrar na residência para verificar se ele estava na residência; QUE ao adentrar na residência percebemos que o suspeito estava deitado em um colchão no chão de um dos cômodos da casa, diante da situação de suspeita de furto o suspeito foi encaminhado para a unidade policial; QUE narra o depoente que ao chegar na delegacia e apresentado ORISMAR para a autoridade policial este deu voz de prisão para suspeito tendo em vista a vítima ter conseguido testemunhas que o apontasse como autor do furto apresentado no boletim de ocorrência ora citado;
QUE o depoente narra que deu uma busca na residência onde ORISMAR esta ficando mas na referida residência não tem moveis nenhum e não foi encontrado no local o material mencionado no boletim de ocorrência; QUE o depoente narra que perguntou para ORISMAR sobre o furto ocorrido e citado no boletim de ocorrência onde consta ele como suspeito este disse que não sabia de nada
; QUE o depoente disse que foi feito o boletim de ocorrência de número 201 7.132354, onde consta a ação da prisão de ORISMAR DA SILVA SANTOS.”
(
sic
, p. 10 do ID. 149776687) (sem grifo no original)

Sob o crivo do contraditório, o investigador Valdemir Lacerda da Silva Campos disse que o apelado foi autuado em flagrante após a vítima afirmar ter sido ele o autor do furto, não se recordou quais foram os objetos furtados ou se houve rompimento de obstáculo.
Ressaltou que não foram encontrados com o acusado os objetos do furto e que ele negou o cometimento do delito
. (relatório de mídia digital)

Zenilda Batista da Silva, filha da vítima, declarou na polícia:

“(...) durante a tarde de hoje ficou sabendo que a casa do seu pai havia sido furtada
; QUE depois que ficou sabendo do furto recebeu uma informação, de uma pessoa que não quis se identificar, a qual afirma ter visto o ORISMAR passando na rua, por volta das 14:45 passando com um botijão de gás nas costas nas mesma rua e próximo à casa de seu pai;
QUE diante de tal informação e pelo fato de que o mesmo passou na casa de seu pai na hora do almoço tem certeza que foi o ORISMAR quem furtou a casa de seu pai.”
(
sic
, p. 16 do ID. 149776687) (sem grifo no original)

Na fase judicial, Zenilda Batista Santos acrescentou elementos novos que não tinham sido declarados em sua oitiva policial. Relatou que teria ido até a casa da pessoa para perguntar e que a pessoa disse que o acusado teria oferecido o objeto a ele, que de pronto recusou, relatando que o acusado iria tentar vender para um tal de “Deuclides”, a pessoa disse ainda, que o acusado estava com o botijão e o DVD. (mídia digital)

Desse modo, não é possível extrair dos elementos dos autos nenhuma prova concreta acerca da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia.

Como bem ponderado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer:

“No caso sob exame, vislumbra-se que os indícios de autoria foram colhidos na fase inquisitorial, porém, em juízo as dúvidas permaneceram, de modo que, restou nebuloso o envolvimento do apelado no crime, sejam pelas provas judiciais ou inquisitoriais.

As testemunhas ouvidas nada esclarecem sobre os fatos delitivos, meramente apontando suspeitas sobre o comportamento do acusado após a ocorrência criminosa. Logo, não se sabe ao certo a dinâmica de como ocorreu o crime.

O simples fato de o acusado ter frequentado o local em momento anterior ao delito, algumas horas antes do fato, não é condição suficiente para ensejar a condenação. Devendo se atentar ao fato de que, em diligência efetuada pelos oficiais na casa do acusado, não foi possível encontrar os objetos furtados, e sendo questionado sobre os fatos alegados no boletim de ocorrência, negou o envolvimento.

As oitivas de familiares da vítima também não dão margem segura para uma condenação, restando dúvidas quanto a autoria do fato delitivo.

Assim, a única razão para suspeitar do apelado seria seus registros criminais anteriores e o fato de ter frequentado o domicilio da vítima horas antes do delito, em razão da ‘fama’ que já o acompanhava somado ao fato de ter a filha do ofendido, a Sra. Zenilda da Silva, confirmado em depoimento a existência de um morador não identificado que, supostamente, teria prestado informações de que o acusado passou em sua rua carregando um botijão de gás, que, em tese, seria do Sr. José Lindolfo da Silva.

A respeito do referido testemunho, o qual narra um fato a partir de memória de testemunha não identificada, é imperioso ressaltar que o chamado ‘hearsay testimony’ já está consolidado pelos tribunais pátrios como imprestável em termos de valoração de prova. Hearsay testimony é a testemunha do ‘ouvi dizer’, ou seja, aquela pessoa que não presenciou o acontecido e tampouco obteve contato direto com o que estava acontecendo, aquela que sabe por meio de outras pessoas, por ter ouvido alguém narrando ou relatando o fato.

Deste modo, o conjunto probatório não pôde apontar com certeza o acusado como sendo o autor do crime. Nesses casos, o ordenamento recomenda-se a aplicação do princípio ‘in dubio pro réu’, ou seja, estando os autos instruídos com provas insuficientes para ensejar uma condenação, deve o julgador evitar o julgamento ‘pro societate’, sendo a medida cabível a absolvição do acusado.”
(
sic
, ID. 152813162)

Nesse contexto, verificam-se que as suspeitas iniciais em relação ao apelado não se confirmaram e não se pode basear uma condenação em suposições e conjecturas.

Dessa forma, não havendo provas suficientes, inadmissível a condenação criminal do apelado, consoante julgados de nosso Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO - ATO LIBIDINOSO NÃO PRESENCIADO - CRIANÇA DE 5 (CINCO) ANOS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E INFORMANTES [GENITORA E IRMÃS] – VERSÕES CONADITÓRIAS - INCERTEZA SOBRE A OCORRÊNCIA DO DELITO - SENTENÇA INTEGRADA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Se não há ‘elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo’ (excertos da sentença).

‘Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo”’(TJMT, Ap 155056/2012).

‘Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.’ (TJMT, Ap no 0014936-96.2015.8.11.0042).”
(N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA OBTENÇÃO DA CONFISSÃO POR MEIO DE TORTURA E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO À MATERIALIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA CONFISSÃO INFORMAL – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que o acusado concorreu para a prática do crime, sobretudo diante da confissão informal feita a policiais militares, única prova que implica o réu no ilícito, cogente a reforma da sentença condenatória.”
(N.U 1002018-87.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PERTURBAÇÃO DA DO SOSSEGO E POLUIÇÃO SONORA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS NA FAZE JUDICIAL QUE NÃO ELIDE DÚVIDAS QUANTA A OCORRÊNCIA DOS DELITOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CALIBRAGEM DO MEDIDOR DE RUÍDOS – APARELHO NÃO PERTENCENTE A POLÍCIA – ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a reforma da sentença para ver o réu condenado nas condutas indicadas na denúncia, diante da ausência de provas seguras a comprovar os delitivos praticados na data dos fatos, casos em que fragilizada as provas da materialidade e autoria, deve-se homenagear o princípio in dubio pro reo, com a manutenção da sentença absolutória em favor do réu.”
(N.U 0001114-45.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023